Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-86.2019.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-86.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAYNARA ALVES FERREIRA - CPF: 056.906.671-96 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), aa (APELADO), ANTONIO ROBERTO NERGES - CPF: 274.493.861-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), Rosangela Alves Nerges (APELADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ASSISTENTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARISTIDES ABILIO NERGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROBERTO NERGES - CPF: 274.493.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES NERGES - CPF: 458.556.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000512-86.2019.811.0011

EMBARGANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA

EMBARGADO: TAYNARA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
contra decisão monocrática de provimento do recurso de apelação interposto por
TAYNARA ALVES FERREIRA
contra sentença proferida em autos de Ação de reconhecimento de união estável n. 1000512-86.2019.8.11.0011 - 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
. (id. 151512045)

Declara que “
faltou a análise de matéria e fundamentos pertinentes que foram sustentados tanto na decisão de piso como nas contrarrazões, sobre o indeferimento das provas baseadas na preclusão por não especificação da provas no prazo assinalado pelo juízo, os quais precedem a designação da audiência de instrução (não se tratou de indeferimento por prazo após a designação da audiência de instrução)
”.

Argumenta que “
A matéria sustentada nas contrarrazões recursais e que foram fundamentos do juízo de piso, referente a preclusão de direito de prova por inércia na oportunidade da especificação de provas, não pronunciada pela Exma. Julgadora, trata-se de tese firmada em recurso repetitivo, na forma do Inc. I, Parágrafo Único, do Art. 1.022 do CPC.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 157622697).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 158376168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
contra decisão monocrática de provimento do recurso de apelação interposto por
TAYNARA ALVES FERREIRA
contra sentença proferida em autos de Ação de reconhecimento de união estável n. 1000512-86.2019.8.11.0011 - 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
. (id. 151512045)

Eis o teor da decisão monocrática, no que importa:

“[...] Conforme se depreende da sentença, o juízo de primeiro grau afirmou por mais de uma vez que a parte autora não comprovou a união estável.

O juízo a quo dá a entender que, por todo o colacionado nos autos, os pontos referentes à união, e os seus requisitos, não foram demonstrados.

Depreende-se que estas afirmações caem por terra pelo simples fato de que o juízo de primeiro grau não oportunizou a parte autora a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, através das testemunhas indeferidas.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou o rol de testemunhas antes mesmo da apelada e, mesmo assim, as suas testemunhas foram indeferidas sem uma justificativa plausível, o que configura por si só o cerceamento de defesa.

Houve, portanto, patente ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, num momento, o julgador julgou improcedente a demanda e, no outro, fundamenta expressamente pela ausência de provas a se configurar a união estável.

É o caso de aplicação do entendimento do STJ, no sentido de que “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

Portanto, a sentença fere o art. 5o, incido LV, que estabelece que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Este Tribunal também tem entendido neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.” (N.U 1002757-30.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - EX-ESPOSA SEPARADA JUDICIALMENTE - RETORNO DO CASAL EM UNIÃO ESTÁVEL - NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA – INVERSÃO SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. O benefício de pensão por morte fundado na regra do art. 245, I, “c” LC 04/1990 (com a redação anterior a LC n. 514/2014), não exige a prévia comprovação da união estável por meio de ação judicial própria, podendo a convivência ser demonstrada por outros meios de prova. Se o pedido autoral não relaciona o reconhecimento da união estável, e sim o direito ao benefício previdenciário, a existência da união estável dever ser examinada como questão prejudicial de mérito, de modo que o julgamento antecipado da lide importa em nulidade por cerceamento de defesa. Modificado o julgamento do feito, inverte-se o ônus da sucumbência.” (N.U 0017020-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS – PARCIAL ACORDO – PENDÊNCIA COM RELAÇÃO A ALGUNS PONTOS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PONTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA-

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. (STJ - REsp: 1767786).” (N.U 0000524-51.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Diferente seria se o juízo de primeiro grau tivesse decidido com base nos elementos probatórios até então produzidos, fundamentando pela improcedência sem deixar ponto controvertidos levantados.

Entretanto, não se pode julgar improcedentes os pedidos pela falta de provas quando sequer foram ouvidas as testemunhas inquiridas pela autora e presentes na audiência.

Logo, a parte autora, que foi prejudicada, deixa claro seu interesse em se utilizar da fase de instrução para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Obviamente que as provas não serão realizadas se o juízo de primeiro grau, fundamentadamente, demonstrar que são desnecessárias e decidir de maneira contundente com base nas provas já produzidas, mas não pode suprimir a oportunidade de produzir provas e fundamentar que as partes não cumpriram com este ônus, como se delas fosse à culpa por eventual omissão, que, em verdade, partiu do próprio judiciário.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para que sejam inquiridas as testemunhas indicadas pela parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023